Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720098-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 D E S P A C H O O agravado foi citado por edital (ID no 47010013). Por isso, remetam os autos a Defensoria Pública (Curadoria de Ausentes), para as contrarrazões. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator